Tribunal: TJES
Processo: 5002180-97.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002180-97.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA CONCEICAO DO NASCIMENTO KIIHL
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002180-97.2022.8.08.0012

RECTE.: BANCO BRADESCO S/A

RECDO.: MARIA CONCEICAO DO NASCIMENTO KIIHL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LUCIANO COSTA BRAGATTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES.
DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese de parte autora
: Informa, em síntese, que recebeu em sua conta bancária um depósito no importe de R$ 5.374,42 (cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), referente a um empréstimo que jamais contratou. Busca, assim, a declaração de nulidade do contrato, restituição dos valores descontados, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 4773788.
2. Tese da parte requerida
: Destaca apenas a regularidade da contratação, informando que o crédito foi cedido pelo Banco Pan S/A. Apresentou recurso inominado no ID 4773754.
3. Sentença
: “Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto da lide e, por conseguinte, determino aos réus que realizem a desaverbação na margem de benefício da autora, no prazo de 05 dias, e se abstenham de promover novos descontos, sob pena de multa equivalente ao dobro do indébito para cada ato realizado, sem prejuízo da restituição; (b) condenar os réus, solidariamente, a restituírem R$ 6.000,00, em dobro, relativo aos descontos de novembro/2018 a fevereiro/2022, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e (c) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento. Outrossim, autorizo a compensação entre o valor mutuado de R$ 5.374,72, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do depósito, com o quantum a ser restituído à autora. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito em si, observo que o recurso apresentado pelo recorrente é genérico em vários pontos, pois não impugna especificamente os fundamentos e fatos da r. decisão objurgada. Vale registrar que a apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se como um dos requisitos para análise do recurso. À parte Recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, e não, comodamente, utilizar-se de fundamentação genérica, repetindo grande parte do conteúdo da contestação para buscar a reforma da sentença. Assim, grande parte do recurso encontra-se prejudicado para análise, em especial em relação a ocorrência de fraude na contratação, motivo pelo qual analiso tão somente os pontos pertinentes de reapreciação. Quanto a extensão dos danos materiais, o recorrente possui parcial razão, haja vista que os valores devem ser devolvidos de forma simples, eis que por se tratar de fraude bancária, o réu também é vítima do golpe, não fazendo sentido condená-lo por um má-fé que inexiste. O dano moral, mais precisamente o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado aos padrões desta Turma Recursal, que consideram não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa. Por fim, os juros de mora a contar do arbitramento encontram-se, também, em consonância com o entendimento majoritário da Turma. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo requerido e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a restituição dos valores realizada de novembro/2018 a fevereiro/2022 ocorra de forma simples, mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)